Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718103-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL MATHEUS SANTAREM BRITO, ARICIA ROBERTA SOARES DA ROCHA AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMANUEL MATHEUS SANTAREM BRITO E OUTROS contra a decisão de ID 235722850 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência; que a decisão agravada exige demonstração exaustiva da pobreza, sem elemento que refute as alegações; que não há necessidade de apresentação de outros dados. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O primeiro agravante apresentou contracheque atualizado, demonstrando renda bruta equivalente a R$ 5.301,37 (ID 71578955), em patamar inferior ao mencionado na Resolução n. 271/2023. Por seu turno, a segunda agravante juntou cópia da Carteira de Trabalho, informando a rescisão contratual do último vínculo empregatício em 19/2/2024 (ID 715791111), bem como declaração de estudante de graduação de curso de nível superior (ID 71579109). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No caso, há, prima facie, elementos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, referente à possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, se não houver o recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora